Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702723-42.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: FABIO FERRAZ DIAS PACIENTE: WENDER ALVES DA CRUZ RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Fábio Ferraz Dias, OAB-DF 74.286, em favor de WENDER ALVES DA CRUZ, em face de decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, formulado em ação penal na qual é acusado da prática dos crimes descritos no art. 146, caput, do Código Penal; ii) art. 147, caput, do Código Penal; iii) art. 24-A, caput, da Lei n. 11.340/2006; todos na forma do art. 5o, inciso III; e do art. 7o, inciso II, ambos da Lei n. 11.340/2006 (constrangimento ilegal, ameaça e descumprimento de decisão judicial que fixou medidas protetivas de urgência). O paciente foi autuado em flagrante em 21/08/2023, com prisão preventiva decretada em audiência de custódia a requerimento do Ministério Público, estando os autos da ação penal conclusos para sentença. Sustenta o impetrante, em síntese, não haver motivo legal para a manutenção da prisão do paciente, uma vez que os crimes a ele imputados na denúncia, em caso de condenação, não implicarão na imposição de regime inicial fechado, de modo que a privação cautelar da liberdade seria excessiva. Pede, então, o deferimento de medida liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão. O Habeas Corpus foi distribuído fora do expediente forense, sendo a pertinência do pedido liminar examinada em sede de Plantão Judicial de 2a Instância, que em decisão de Id 55246734, determinou a remessa do feito para exame do relator, por ausência das hipóteses excepcionais que justificariam a atuação do Desembargador Plantonista. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 313, III, do CPP (garantir a execução das medidas protetivas de urgência), haja vista a recalcitrância do indiciado quanto às vedações e limites impostos pelo Juízo impetrado em sede de medidas protetivas de urgência, bem como em razão de seus antecedentes penais desfavoráveis, com registro de diversas passagens por crimes contra a mulher, dentre eles duas condenações por crimes dessa natureza praticados contra vítimas diferentes. Nesse contexto, a prognose de risco à integridade física e psíquica da vítima se mostra justificada, sendo os fundamentos da decisão impugnada suficientes para justificar a manutenção da medida cautelar extrema. A alegação de desproporcionalidade da medida cautelar em face de possível regime inicial de pena em caso de condenação não se justifica, tendo em vista a finalidade primordial da prisão preventiva, de resguardo da integridade física da vítima e seus filhos, bem como pelo fato de que o paciente registra condenações anteriores, de modo que a ilação de regime inicial aberto, no caso, carece de embasamento. Destarte, evidenciado o cabimento e necessidade de manutenção da prisão preventiva, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Desembargador JANSEN FIALHO Relator